Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-73.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001705-73.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KEITI JAQUELINE GASS - CPF: 029.277.461-33 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (APELADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Indeferimento de gratuidade da justiça. Ausência de recolhimento das custas iniciais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Pedido de parcelamento formulado apenas em sede recursal. Supressão de instância. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 321 do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, pleiteando a apelante a reforma da decisão para concessão do benefício ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu o processo por ausência de recolhimento das custas iniciais merece reforma para concessão da gratuidade da justiça à apelante; e (ii) estabelecer se é possível acolher o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais formulado apenas em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, depende da demonstração da insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais, sendo que a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, §3o do CPC) pode ser afastada quando não comprovada de forma idônea.

4. A questão da gratuidade da justiça já foi amplamente debatida e decidida tanto em primeiro grau quanto em sede recursal (Agravo de Instrumento), tendo sido reconhecido que a Apelante não preenche os requisitos para a concessão do benefício, decisões estas transitadas em julgado.

5. O pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, embora previsto no art. 98, §6o do CPC, não foi formulado oportunamente perante o juízo de primeiro grau, limitando-se a Apelante a reiterar o pedido de gratuidade já indeferido, sem apresentar pedido expresso de parcelamento ou demonstrar sua capacidade financeira para arcar com as custas de forma parcelada.

6. Admitir o pedido subsidiário de parcelamento das custas apenas em sede recursal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, além de não constituir direito absoluto da parte, mas faculdade do juiz, que deve analisar as circunstâncias concretas do caso.

7. O recolhimento das custas de distribuição constitui requisito necessário para o regular prosseguimento do feito, conforme estabelece o art. 290 do CPC, e a inércia da parte em promover o respectivo pagamento, mesmo após diversas intimações, autoriza o cancelamento da distribuição e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KEITI JAQUELINE GASS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos dos Embargos à Execução (Proc. no 1001705-73.2024.8.11.0040), ajuizados contra NÉVIO MANFIO, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 321 do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais (cf. Id. no 318330362).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que a sentença violou o princípio do acesso à justiça, uma vez que desde o início da demanda tem insistido na sua condição de hipossuficiência financeira, apresentando documentos que, a seu ver, corroboram tal alegação.

Sustenta que a mera existência de uma empresa (Keiti Estética e Bronze) não é prova irrefutável de capacidade financeira para suportar as custas processuais.

Argumenta que a exigência de documentação mais robusta, sem especificar quais seriam esses documentos, coloca a parte em situação de desvantagem. Subsidiariamente, requer a concessão do parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil, em condições compatíveis com sua capacidade financeira (cf. Id. no 318330363)

Sem contrarrazões, porquanto ainda não citada a parte requerida.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução ajuizados em face de NÉVIO MANFIO, com fundamento nos artigos 290 e 321 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais.

Alega a parte Apelante que faz jus à gratuidade da justiça por não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e, subsidiariamente, requer o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o do CPC, pugnando pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento dos embargos à execução.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a parte Apelante ajuizou embargos à execução em fevereiro de 2024, pleiteando, desde a petição inicial, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, que determinou a comprovação da alegada hipossuficiência financeira mediante a juntada de documentos idôneos.

Inconformada com o indeferimento, a Apelante interpôs Agravo de Instrumento (Proc. no 1009831-38.2024.8.11.0000), o qual foi desprovido monocraticamente pelo Relator. Posteriormente, foi interposto Agravo Interno, também desprovido por unanimidade por esta eg. Câmara.

Após o trânsito em julgado das decisões que denegaram a gratuidade da justiça, o processo retornou ao primeiro grau, sendo a parte intimada para recolher as custas processuais. Contudo, a apelante limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade da justiça, o que culminou na sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise da possibilidade de reforma da sentença que extinguiu o processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, seja para conceder a gratuidade da justiça à apelante, seja para permitir o parcelamento das custas.

Cumpre destacar que a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, depende da demonstração da insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. Embora o art. 99, §3o do CPC estabeleça presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência da pessoa natural, tal presunção pode ser afastada quando não comprovada de forma idônea.

No caso em análise, a questão da gratuidade da justiça já foi amplamente debatida e decidida tanto em primeiro grau quanto em sede recursal, tendo sido reconhecido que a Apelante não preenche os requisitos para a concessão do benefício. Importante ressaltar que o acórdão que desproveu o Agravo Interno destacou que o conjunto fático-probatório não confirmava a insuficiência econômica declarada, mencionando a ausência de provas de cunho econômico-financeiro idôneas.

Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, verifica-se que, apesar de previsto no art. 98, §6o do CPC, tal pleito não foi formulado oportunamente perante o juízo de primeiro grau. A análise dos autos revela que a Apelante, mesmo após ser intimada diversas vezes para recolher as custas processuais, limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade já indeferido, sem apresentar pedido expresso de parcelamento ou demonstrar sua capacidade financeira para arcar com as custas de forma parcelada.

Constata-se que a parte Apelante teve ampla oportunidade para requerer o parcelamento das custas perante o juízo de origem, especialmente após o indeferimento definitivo da gratuidade da justiça, mas optou por insistir exclusivamente na tese já rejeitada. Admitir, neste momento processual, o pedido subsidiário de parcelamento das custas, configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ademais, o parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, §6o do CPC, não constitui direito absoluto da parte, mas faculdade do juiz, que deve analisar as circunstâncias concretas do caso para decidir sobre sua concessão. Para tanto, é imprescindível que a parte demonstre, minimamente, sua capacidade de arcar com as custas de forma parcelada, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalta-se que o processo foi ajuizado em fevereiro de 2024 e, até o momento da prolação da sentença, em setembro de 2025, a parte Apelante não promoveu o recolhimento das custas, seja de forma integral ou parcelada, descumprindo reiteradamente as determinações judiciais. A conduta processual da Apelante revela resistência injustificada ao cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

O recolhimento das custas de distribuição constitui requisito necessário para o regular prosseguimento do feito, conforme estabelece o art. 290 do CPC. A inércia da parte em promover o respectivo pagamento, mesmo após diversas intimações, autoriza o cancelamento da distribuição e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na sentença recorrida, que aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes ao caso, notadamente os arts. 290 e 321 do CPC, diante da inércia da parte em recolher as custas processuais, mesmo após o indeferimento definitivo do pedido de gratuidade da justiça.

Por fim, importante destacar que o acesso à justiça, garantido pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, não significa gratuidade universal e irrestrita do processo para todos os cidadãos, independentemente de sua condição financeira. O sistema processual prevê mecanismos para viabilizar o acesso à justiça àqueles que comprovadamente não possuem recursos para arcar com as custas processuais, como a gratuidade da justiça e o parcelamento das custas, mas exige a demonstração dos requisitos legais para sua concessão, o que não ocorreu no presente caso.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025